Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Em se tratando de mandado de segurança, a errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo quando sobrevêm, no curso da lide, a homologação do resultado final do certame.
4. Recurso desprovido.